Tribunal: STF
Processo: RE 78880
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - FALTA DE PRESSUPOSTOS.
1. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE A PETIÇÃO QUE O
INTERPOE FALTAM OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS, E REGIMENTAIS,
INDISPENSAVEIS A SUA ADMISSIBILIDADE. 2. DEFERE-SE O PEDIDO DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, NO SENTIDO DE SEREM REMETIDOS AO
MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL AS PECAS DOS AUTOS QUE NOTICIAM CRIME DE
FALSIFICAÇÃO SEGUNDO SE DEPREENDE DO LAUDO, DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
RECORRIDO (REGIMENTO INTERNO, ART. 9., III).